Tribunal: TJPA
Processo: 0819321-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819321-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819321-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: MARLENE DEPRA ULIANA; CAMILLO ULIANA; POSTO PARAGOMINAS LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO E ANA LUIZA TAVARES FERNANDES.

AGRAVADO IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: MURILO TERRA DEMACHKI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PENHORA. ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, manteve a penhora do imóvel sede da empresa executada, deferiu tutela de urgência para impedir atos de disposição patrimonial e determinou a retirada de anúncios de venda do bem, além de nomear a exequente como fiel depositária.

II- A ilegitimidade passiva dos executados, quando não arguida oportunamente na fase de conhecimento e após o trânsito em julgado da sentença, encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

III. O art. 525, § 1º, II, do CPC restringe a alegação de ilegitimidade, em impugnação ao cumprimento de sentença, à conformidade entre as partes executadas e o título executivo judicial, não autorizando a rediscussão da legitimidade reconhecida na fase cognitiva.

IV- A inversão da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC somente se legitima mediante fundamentação idônea e após demonstrada a inexistência ou insuficiência de bens menos gravosos ao executado.

V - A penhora direta de imóvel mostra-se prematura quando não demonstrado o esgotamento prévio das diligências para localização de ativos financeiros ou outros bens preferenciais, especialmente diante da indicação de bens à penhora ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.

VI - A análise, em grau recursal, de pedido de substituição de penhora ou de outras matérias não apreciadas pelo juízo singular configura indevida supressão de instância.

VII- A nomeação da exequente como fiel depositária encontra respaldo no art. 840, § 1º, II, do CPC, sendo legítima quando inexistente depositário judicial e ausentes as hipóteses excepcionais que autorizem a permanência do bem em poder do executado.

VIII- O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anteriormente impugnada.

IX –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, apenas para reformar a decisão agravada no que tange o deferimento da penhora do imóvel sede da empresa, proferida de forma prematura, devendo o juízo singular, de antemão, analisar o pedido de substituição de penhora feito pelo agravante para posterior decisão acerca disso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819321-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: MARLENE DEPRA ULIANA; CAMILLO ULIANA; POSTO PARAGOMINAS LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO E ANA LUIZA TAVARES FERNANDES.

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: MURILO TERRA DEMACHKI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRÁ ULIANA e POSTO PARAGOMINAS LTDA,
em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA,
nos

autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, processo nº 0000843-61.2012.8.14.0039, em que os agravantes figura como credores.

A decisão recorrida indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que não haveria possibilidade de penhora dos valores depositados no processo 0000844-46.2012.8.14.0039, uma vez que a referida execução já teria sido extinta, não havendo mais possibilidade, devendo a dívida recair sobre outros bens dos Executados.

Além disso, sustenta que a argumentação quanto ilegitimidade passiva dos sócios da empresa Executada, não merece acolhimento, uma vez que todos foram teriam sido demandados na fase de conhecimento da ação, e intimados para pagamento da dívida, já precluindo, portanto, a referida controvérsia, ante o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, que os parâmetros de discussão acerca dos cálculos utilizados pela exequente já teriam sido abrangidos, concomitantemente, pela coisa julgada, uma vez que as exequentes deveriam, em fase de conhecimento, por embargos monitórios, terem questionado esses tópicos.

Na mesma decisão, deferiu-se a tutela de urgência, requerida pelo autor, para determinar que os executados se abstivessem de praticar qualquer ato expropriatório sobre os seus bens e patrimônio até a satisfação da execução, e que fosse retirada todas as postagens existentes na rede social em que conste o anúncio de venda do imóvel, pleiteado pelo ora agravado para satisfação do débito.

A referida decisão ensejou a propositura do referido agravo de instrumento, no qual se aduz que não haveria justificativa para a inversão na ordem preferencial de penhora, devendo ser observada a menor onerosidade da execução.

Destaca que não foram feitas pesquisas nos sistemas disponíveis para verificar possíveis bens do executado.

Que é nula a decisão que determinou que os ora agravantes disponham sobre o seu patrimônio, posto que se trataria de ordem desproporcional, desnecessária e irregular.

Que o pedido de substituição de penhora ainda não teria sido analisado pelo juízo singular.

Ademais, ressalta que não há justificativa para que a exequente seja nomeada como fiel depositária, uma vez que o imóvel em questão não estaria abandonado e seria cuidadosamente zelado pelos seus proprietários, ora Agravantes.

Outrossim, alega que os executados não teriam legitimidade passiva em relação ao presente processo.

Que no recurso de apelação, interposto na fase de conhecimento, teria sido constatado que os sócios seriam pessoas estranhas à lide.

Pugnam pela devolução do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença e pagamento voluntário, bem como remessa dos autos ao contabilista do juízo, haja vista suposta incorreção dos cálculos apresentados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 25350182).

Opostos embargos de declaração (ID 25536564).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 25801574).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 26179092).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819321-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: MARLENE DEPRA ULIANA; CAMILLO ULIANA; POSTO PARAGOMINAS LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO E ANA LUIZA TAVARES FERNANDES.

AGRAVADO
:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: MURILO TERRA DEMACHKI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Do recebimento
:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Da análise do pedido da reforma
:

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo ora agravante, determinando a penhora do imóvel, sede da empresa.

A recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da ação.

No mérito, destaca que não há justificativa para a inversão da ordem preferencial da penhora, tampouco para que a exequente seja nomeada como fiel depositária.

Requer a devolução do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença e remessa dos autos ao contabilista do juízo.

Prima facie, passo a apreciação da preliminar alegada pela parte.

Questões prejudiciais de mérito:

1.

Preliminar: Da Ilegitimidade Passiva Dos Executados
:

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva dos executados, sustenta o agravante que os sócios não teriam legitimidade para figurar na presente lide, ao argumento de que, em sede de apelação, teria sido reconhecido que “
os cheques que embasam a ação monitória foram emitidos pela pessoa jurídica, de modo que esta não se confunde com a pessoa dos seus sócios
”, razão pela qual estes seriam pessoas estranhas à relação processual.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a leitura atenta do acórdão proferido no recurso de apelação revela que a conclusão ali firmada não reconheceu a ilegitimidade dos sócios para integrar o polo passivo da demanda, mas tão somente consignou a impossibilidade de oposição de embargos monitórios pelos sócios de forma dissociada da pessoa jurídica, uma vez que a parte legítima na fase de conhecimento era a empresa emitente dos cheques, cabendo aos sócios apenas a sua representação em juízo.

Em outras palavras, o
decisum
limitou-se a afastar a legitimidade dos sócios para a prática de atos processuais autônomos, não os excluindo da relação processual, tampouco reconhecendo que seriam estranhos à lide.

Corrobora tal entendimento o fato de que, no mandado de citação da Ação Monitória, constam expressamente os nomes de Camillo Uliana e Marlene Deprá Uliana como integrantes do polo passivo, em razão de figurarem como sócios da pessoa jurídica Posto Paragominas LTDA.

Ressalte-se, ainda, que a alegada ilegitimidade não foi suscitada oportunamente no curso do processo de conhecimento, tendo os ora executados sido regularmente intimados, inclusive, para pagamento da dívida, sem qualquer insurgência quanto à sua posição no feito.

Desse modo, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do ordenamento jurídico, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto em face do pedido e da causa de pedir.

Além disso, O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
Tendo a parte figurado no polo passivo da Ação de Conhecimento, e tendo sido produzido título executivo em seu desfavor, não pode ela arguir a sua ilegitimidade somente na fase de execução, uma vez que encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada
.”

À título exemplificativo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA . REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também encontra-se acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser novamente discutida na fase de execução do título executivo judicial" ( AgRg no AREsp n . 2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2021795 SC 2022/0264090-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Nesse contexto, cumpre salientar que a ilegitimidade das partes passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, restringe-se à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscussão da legitimidade da fase de conhecimento.

Observemos o entendimento jurisprudencial acerca da temática:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA . IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 .
A ilegitimidade das partes possível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme regra do art. 525, § 1º, II, do CPC/15, é restrita à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscutir a legitimidade da fase de conhecimento, uma vez que essa matéria de ordem pública se encontra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada da sentença.
2. No caso, a parte Executada foi citada por oficial de justiça e, ainda que revel
, ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento sem alegar qualquer preliminar de ilegitimidade, de modo que foi condenada por sentença transitada em julgada
.
Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva na fase executiva, pois o cumprimento de sentença observa os termos do título executivo judicial que, no caso, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07195858820248070000 1919528, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024).

Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que, no caso concreto, encontra-se abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual.

Diante do exposto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva dos executados, mantendo-se hígida a decisão agravada quanto a esse ponto.

Mérito:

Da ausência de justificativa para a inversão na ordem preferencial de penhora. Não observância à menor onerosidade da execução. Necessária revogação da penhora e da tutela de urgência:

O recorrente sustenta, a priori, a ausência de justificativa para a inversão da ordem legal de penhora, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como a não observância do princípio da menor onerosidade da execução, pugnando pela revogação da penhora e da tutela de urgência deferida.

Inicialmente, no que se refere à alegação de excesso de execução, sob o argumento de que deveria ser observada a menor onerosidade, cumpre destacar que não basta à parte formular alegações genéricas. Nos termos da jurisprudência consolidada, incumbe ao executado demonstrar, de forma concreta, o alegado excesso, apresentando memória de cálculo dos valores que entende devidos, bem como indicando bens passíveis de constrição suficientes à satisfação do crédito, o que não se verifica de forma adequada nos autos.

Assim, não prospera a alegação abstrata de excesso, desacompanhada de elementos objetivos que permitam a sua análise, sob pena de se inviabilizar a própria efetividade da execução.

Outrossim, observa-se que o pedido de substituição da penhora, deduzido pelo agravante em sede de agravo de instrumento, ultrapassa os limites da decisão agravada, porquanto não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Na realidade, conforme se extrai dos autos, referido pleito foi formulado perante o juízo de primeiro grau (a exemplo do ID 131158434), sem que tenha havido pronunciamento judicial até o momento. Desse modo, a análise direta da matéria por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Todavia, assiste razão ao agravante, em parte, no que concerne à impugnação quanto à inversão da ordem preferencial de penhora. Com efeito, o art. 835 do CPC estabelece uma ordem legal de preferência, a qual somente pode ser mitigada mediante fundamentação idônea, especialmente quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de bens menos gravosos ao executado.

No caso concreto, não se verifica que tenham sido previamente esgotadas as diligências mediante os sistemas disponíveis para localização de ativos financeiros ou outros bens passíveis de constrição, de modo que a penhora direta de imóvel, sem a observância da ordem legal, revela-se prematura.

Ademais, consta dos autos que o próprio agravante indicou outros bens à penhora em sede de primeiro grau, pedido este que, repita-se, ainda pende de apreciação pelo juízo a quo. Tal circunstância reforça a necessidade de cautela na manutenção da constrição sobre o bem imóvel, sobretudo à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

Diante desse cenário, em prestígio à segurança jurídica e à adequada condução do feito, mostra-se prudente o provimento parcial deste presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada que deferiu a penhora do imóvel, bem como a tutela de urgência correlata, até que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de substituição e a indicação de bens formulados pelo ora agravante.

Subsidiariamente. Da violação à norma processual civil. Ausência de justificativa para que a exequente seja nomeada fiel depositária:

Subsidiariamente, sustenta o agravante a ocorrência de violação à norma processual civil, sob o argumento de que inexistiria justificativa para a nomeação da exequente como fiel depositária do bem penhorado.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, dispõe o art. 840 do CPC que, não havendo depositário judicial, os bens penhorados permanecerão em poder do exequente, conforme expressamente previsto em seu § 1º, inciso II. O § 2º do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que somente de forma excepcional o bem poderá permanecer em poder do executado, nas hipóteses de difícil remoção ou quando houver anuência do exequente.

Extrai-se, portanto, que o ordenamento jurídico estabelece ordem preferencial para a nomeação do depositário, conferindo primazia ao depositário judicial e, na sua ausência, ao próprio exequente, relegando ao executado o encargo apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete do Desembargador Amaral Wilson de Oliveira AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5202059-58.2023.8.09 .0130 COMARCA DE PORANGATU AGRAVANTE: THIAGO DA MATTA FAGUNDES AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE ALVES LOPES RELATOR: DR. ÁTILA NAVES AMARAL ? Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL . DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Assim, somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica . 2.
Conforme § 1º, inciso II do artigo 840 do CPC, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Já o § 2º do mesmo dispositivo prevê que apenas excepcionalmente, nos casos de difícil remoção ou quando consentir o exequente, é que o bem poderá ficar em poder do executado. 3 . A nomeação do exequente como depositário é medida mais prudente e adequada para satisfação da execução, mormente após a edição da Súmula Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, que afastou a prisão civil do depositário infie
l. 4. Quanto ao argumento do recorrente/executado de que há risco do exequente tomar posse dos imóveis, não prospera, vez que o depositário nomeado tem o dever de guardar e velar a coisa constrita, sob pena de responder pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - AI: 52020595820238090130 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO . POSSIBILIDADE LEGAL. 1. Insurge-se o banco credor, ora agravante, contra a nomeação da parte devedora como depositária do veículo a ser penhorado, oportunidade em que pleiteia a remoção do veículo e nomeação de um preposto seu para o encargo de depositário (art. 840, II, §§ 1º e 2º, CPC), objetivando posterior e eventual adjudicação do bem (art . 876, CPC) ou alienação por iniciativa particular (art. 879, inciso I, CPC). 2
. A respeito do tema, cumpre destacar que o art . 840 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial de quem deve figurar como depositário, estabelecendo, como regra, que o bem penhorado fique depositado em poder do depositário judicial, podendo, também, figurar como depositário o exequente ou o executado. No entanto, o executado somente pode exercer o encargo nas hipóteses de difícil remoção do bem ou quando anuir o exequente
. 3. Em que pese a respeitável compreensão adotada pela d . Juíza de primeiro grau, certo é que, uma vez afastada, pelo próprio juízo, a opção pelo depositário judicial para a guarda do veículo penhorado, o caminho natural e esperado, segundo a norma de regência, seria o da nomeação da parte exequente como depositária do veículo. 4. Isso porque, em primeiro lugar, não há notícia de que o bem em questão esteja em situação de difícil remoção, e, em segundo lugar, especialmente, a parte credora, expressamente, insurgiu-se contra a nomeação da devedora, externando a sua intenção de exercer o encargo. 5 . Sendo assim, afigura-se como plenamente válida e possível a remoção e depósito do bem em mãos da parte exequente, ora agravante, nos estritos termos do art. 840, inciso II e §§ 1º e 2º, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido .

(TJ-DF 07028310820238070000 1694436, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Assim, inexistindo afronta ao art. 840 do Código de Processo Civil, e estando a decisão agravada em consonância com a ordem legal de nomeação do depositário, não há falar em violação à norma processual civil ou em nulidade da nomeação realizada.

Diante disso, rejeito a alegação subsidiária de violação à norma processual civil, mantendo-se hígida a nomeação da exequente como fiel depositária do bem penhorado.

Por fim, quanto aos tópicos intitulados “Da Necessária Devolução do Prazo de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e Pagamento Voluntário” e “Necessária Remessa dos Autos ao Contabilista do Juízo, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC”, verifica-se que tais pretensões não foram objeto da decisão agravada.

Com efeito, constata-se que os referidos pedidos não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual eventual análise direta por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e da competência hierarquicamente estabelecida.

Assim, tais matérias devem ser submetidas, inicialmente, ao juízo singular, a quem compete a análise originária de tais questões.

Por fim, cumpre registrar que, uma vez decidido o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos, os quais perdem o seu objeto, por ausência de utilidade prática, diante do esgotamento da matéria impugnada no âmbito recursal.

Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 25536564), ante a perda superveniente de objeto.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no que tange o deferimento da penhora do imóvel sede da empresa, proferida de forma prematura, devendo o juízo singular, de antemão, analisar o pedido de substituição de penhora feito pelo agravante para posterior decisão acerca disso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026